Tribunal: TJDFT
Processo: 0730154-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por ZIRLENE MENDES SORRECHIA da decisão (id 70000390 dos autos originários) que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL (processo n.o processo: 0731045-63.2020.8.07.0016), indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, para determinar à agravante/ré que proceda ao fornecimento do medicamento REGORAFENIBE, nos termos do relatório médico de id 69994657. Em suas razões recursais (id 18687237), a agravante/autora informa, em suma, que é portadora de adenocarcinoma de cólon, doença classificada sob código C 18.9 na classificação internacional de doença ( CID- 10), estadiamento IV, com metástases difusas em fígado, a maior medindo cerca de 5 cm e mutação para o gene KRAS. Aduz que iniciou dois tratamentos de quimioterapia, porém, além de apresentar progressão da doença do fígado, apresentou reação alérgica grave a medicação. Como uma última alternativa, seu médico indicou o tratamento com o uso da medicação Regorafenibe, 40 mg, 4 comprimidos por dia (160mg) por 21 dias, via oral, cujos estudos demonstrariam resultados e eficácia do tratamento com a medicação requerida, que funciona através da lentificação do processo de crescimento e disseminação das células cancerosas e interrupção do suprimento de sangue que mantêm o crescimento das células do câncer. Sustentar não ter condições de custear particularmente o medicamento, bem como que a lei no 7.289 garanteria aos policiais militares e seus dependentes o tratamento médico integral, não fazendo qualquer restrição ou ressalva de qual patologia será coberta. Afirma que a urgência do uso da medicação especial prescrita pelo médico oncologista está visceralmente atrelada a uma eminente piora no estado de saúde desta, o que pode levá-la a morte com a progressão incontrolável do câncer, motivo que revela a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois a sua ausência poderá levar a agravante à óbito. Acosta jurisprudência em apoio a sua tese. Ao final, requer a concessão da tutela de urgência para que o Distrito Federal custeie o medicamento Regorafenibe, 40 mg, descrito nessa peça, sob pena de imposição de multa diária. Sem preparo, pois a agravante litiga sob o pálio da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. Na estreita via deste exame, quanto à probabilidade de provimento da irresignação, denoto que a relação contratual firmada entre as partes submete-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, entendimento inclusive consolidado pelo disposto no Enunciado no 469 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, prestigiando-se a interpretação das cláusulas de forma mais favorável ao consumidor neste momento e em sintonia com o postulado da dignidade da pessoa humana. Dentro desse quadrante, tem-se que a saúde é um direito fundamental indisponível e a jurisprudência já reconheceu o nível de importância e de necessidade na utilização do medicamento REGORAFENIBE para o tratamento de câncer, que se encontra em estágio avançado. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. CDC. INAPLICABILIDADE. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PACIENTE QUE SOFRE DE CÂNCER DE CÓLON. CUSTEIO DE MEDICAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO. STIVARGA (REGORAFENIBE). NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. ILEGALIDADE DA RECUSA. DIREITO À SAÚDE. DANOS MORAIS. QUANTUM. 1. Nos termos de Enunciado de Súmula no 608, do STJ, o CDC não é aplicável aos contratos de plano de saúde de autogestão. 2. Ainda que exista cláusula contratual restritiva, esta não pode se sobrepor ao direito fundamental à saúde do paciente, pois não é a ANS ou o plano de saúde que faz juízo de valor sobre o melhor e mais eficaz tratamento, cabendo tal decisão somente ao médico, profissional de saúde, que indica, com base em critérios científicos, o procedimento mais adequado e eficaz para o tratamento da parte autora. 3. É injustificável a recusa do plano de saúde em autorizar a cobertura do medicamento prescrito ao autor, sob o argumento de que este não se encontra no rol de procedimentos da ANS, uma vez que tal rol não é taxativo em relação aos procedimentos nele previstos. 4. Sendo ilícita a negativa de cobertura, bem assim, evidente que a autora sofre de patologia grave, é certo que a conduta da ré lhe acarretou danos morais. 5. Na reparação de danos morais, há de se considerar a situação pessoal de cada parte, tendo em vista o caráter compensatório que se almeja e também a finalidade preventiva de desestimular práticas análogas por parte do responsável. 6. Apelo não provido. (Acórdão 1221231, 07104648820198070007, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 18/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RECUSA EM FORNECER MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS PARA O TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE. AUTOR PORTADOR DE LINFOMA DE HODGKING. NEOPLASIA MALIGNA. TRATAMENTO MÉDICO OFF LABEL. DEVER DE COBERTURA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. Histórico. "Postula-se no presente feito a obrigação da parte ré ao fornecimento de fármacos utilizados em tratamento indicado pelo médico do autor em razão de moléstia grave (Linfoma de Hodgking), bem como condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais decorrentes da recusa. Por sua vez, a parte ré fundamenta sua recusa por se tratar de procedimento "off label", sendo excluído do rol da ANS. Refuta, igualmente, a existência de dano moral indenizável" 1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido inicial de condenação da ré de autorização e custeio do tratamento médico indicado ao autor, bem como de pagamento por danos morais no valor de R$ 10.000,00. 1.2. Requer o recorrente a reforma da sentença para que o autor seja obrigado a arcar com os custos do procedimento postulado, bem como a exclusão da condenação por danos morais. 2. Do tratamento médico off label. 2.1. De acordo com o Despacho Sejur n. 537/2015 do Conselho Federal de Medicina, medicamentos off label: "são os medicamentos/materiais médicos usados de forma diversas das orientações da bula (...)". 2.2. Os fármacos descritos nos autos e prescritos pelo médico para tratamento da neoplasia maligna que acomete ao autor referem-se a medicamentos em substituição a outros; não são autorizados pela Anvisa. 2.3. A enfermidade que acomete ao autor é potencialmente curável com os medicamentos substitutos prescritos e descritos no relatório médico. 2.4. Entendimento do c. STJ: "É abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de arcar com a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico, para o tratamento do beneficiário, ainda que se trate de fármaco off label, ou utilizado em caráter experimental. (AgInt no REsp 1793874/MT, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe 26/06/2019). 2.5. Jurisprudência desta Corte: "(...)Mostra-se abusiva a recusa da ré em cobrir os custos da medicação Regorafenibe 160 mg VO, sob a alegação de se tratar de medicamento "off label", haja vista serem indicados pelo médico como protocolo de tratamento viável para recuperação da saúde da paciente.(...)" (07061027720188070007, 2a Turma Cível, DJE: 18/12/2018). 3. Do dano moral. 3.1. No caso dos autos, a doença que acomete ao autor se encontra em estágio avançado e, portanto, de caráter emergencial e a negativa do plano fez com que o autor passasse por tempo de sofrimento e angústia. 3.2. Jurisprudência: "(...) A recusa da operadora de saúde em autorizar o custeio do tratamento necessário ao pronto restabelecimento do paciente é apta a caracterizar ofensa aos direitos de personalidade deste, porquanto o retardo na expedição de autorização de tratamento prolonga injustamente o sofrimento da segurada." (07158886020188070003, Carlos Rodrigues, 6a Turma Cível, DJE: 03/07/2019). 4. Recurso improvido (Acórdão 1194649, 07005080920198070020, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 23/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO CUMULADA COM DANOS MORAIS. SEGURO SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PRESCRITO. REGORAFENIBE (STIVARGA). CÂNCER. TRATAMENTO EXPERIMENTAL EM FASE INICIAL. IRRELEVÂNCIA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ART. 1o, III, CF. MEDICAMENTO NÃO EXCLUÍDO EXPRESSAMENTE DO CONTRATO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIVERSALIDADE. ART. 35-F da Lei no 9.656/1998. PRINCÍPIOS DA TRANSPARÊNCIA E BOA-FÉ OBJETIVA. ART. 54, § 4o, DA LEI 8.078/90. RECUSA INDEVIDA. URGÊNCIA. RISCO DE MORTE. DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO. 1. Ação de conhecimento em que o autor pede: a) a antecipação da tutela para que a ré forneça imediatamente o medicamento Regorafenibe (Stivarga) na dosagem de 4 comprimidos, via oral, ao dia por 3 (três) semanas; b) no mérito, a condenação ao custeio do medicamento e; c) indenização por danos morais no valor de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais). 1.1. A antecipação de tutela foi deferida em sede de agravo de instrumento para "determinar, de forma imediata, que a recorrida forneça a medicação especial "Regonafenibre (Stivarga) ao autor". 1.2. Sentença de total improcedência. 1.3. Na apelação, o autor afirma que o apelante, de 68 anos, teve detectada doença rara com poucas opções terapêuticas, razão pela qual a sua médica solicitou o fornecimento da droga Regorafenibe (Stivarga). Alega que um estudo demonstrado em congresso realizado nos Estados Unidos da América (asco-2018), comprova a atividade da citada droga em tumores ósseos. Defende que a jurisprudência deste TJDFT é pacifica no sentido de que o rol de procedimentos editado pela ANS é meramente exemplificativo, bem como que, tratando-se de patologia coberta pelo contrato de plano de saúde, não cabe à operadora determinar qual o tratamento deverá ser dispensado ao apelante. 2. Mostra-se abusiva a recusa da ré em cobrir os custos do medicamento Regorafenibe (Stivarga), para tratamento de câncer, sob a alegação de que o medicamento solicitado não está coberto pelo contrato pactuado entre as partes, uma vez que este não se encontra nos casos estipulados pela ANS como de cobertura obrigatória. 2.1. O rol de procedimentos editado pela ANS é meramente exemplificativo, ou seja, não exaustivo, consagrando o entendimento de que se trata de referência básica para estabelecimento de cobertura mínima obrigatória, não obstando inovações, desde que devidamente fundamentadas, pelo médico assistente responsável pelo tratamento. Cabe ao profissional da saúde, e não à seguradora, a escolha do tratamento. Assim, os planos de saúde podem estabelecer quais doenças serão cobertas, mas não podem limitar o tipo de tratamento a ser prescrito ao paciente. 2.2. Precedente do STJ: "(?) 3. Está consolidado nesta Corte o entendimento segundo o qual é abusiva a cláusula contratual que exclua da cobertura do plano de saúde algum tipo de procedimento ou medicamento necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas pelo referido plano. Precedentes." (AgRg no AREsp 190.576/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 12/03/2013). 3. Precedente da Corte: "(?) 3. Conquanto se trate de medicamento importado, a sua utilização mostrava-se necessária, haja vista não existir outro protocolo de tratamento eficaz, não tendo a apelante oferecido alternativas eficazes de tratamento, de modo que passou a se tornar obrigatório o fornecimento do fármaco indicado com vistas ao cumprimento do objeto do contrato de plano de saúde." (20130110504496APC, Relator: Maria Ivatônia, 1a Turma Cível, DJE: 16/09/2015). 4. Embora o tratamento pretendido pelo autor seja experimental em fase inicial, com estudos que comprovam apenas o prolongamento da vida do paciente por até 6 meses, não é dado ao Poder Judiciário ingressar no plano da Medicina para decidir qual o melhor tratamento para um paciente. Uma vez verificado que os tratamentos tradicionais não estão surtindo efeito para a melhora do paciente, cabe ao médico a função de avaliar qual o melhor tratamento a ser adotado, ainda que esteja em fase experimental inicial. 4.1. Se o contrato do plano de saúde assegura a cobertura contra a doença pela qual o apelante foi acometido, não há razão para restringir o tratamento somente porque ainda está em fase inicial de experimentação. 4.2. No caso dos autos, os estudos comprovam o prolongamento da vida de alguns pacientes, ainda que por um período pequeno de tempo. Esse fato não é suficiente para negar ao apelante direito a lutar pela própria vida, ainda mais se tratando de doença rara com poucas opções terapêuticas. Se o contrato do plano de saúde assegura a cobertura contra a doença pela qual o apelante foi acometido, não há razão para restringir o tratamento somente porque ainda está em fase inicial de experimentação. 5. Os contratos dos planos de assistência à saúde devem ser interpretados à luz do princípio da universalidade encartado no artigo 35-F da Lei 9.656/1998 e dos princípios da transparência, informação e boa-fé objetiva consagrados nos artigos 4o, caput e inciso III, e 6o, inciso III, da Lei 8.078/1990. 5.1. Tendo em vista que os planos de assistência à saúde foram moldados legalmente para compreender todas as ações necessárias à manutenção e à recuperação da saúde, não há outra conclusão senão a de que apenas os procedimentos médicos excluídos de maneira clara e expressa, pela lei ou pelo contrato, poderiam ser recusados pelas operadoras do sistema suplementar, conforme artigos 16, inciso VI e 35-F da Lei 9.656/98 e do artigo 54, § 4o, da Lei 8.078/90. 5.2. Precedente do STJ: "(...) Por outro lado, nas situações em que os tratamentos convencionais não forem suficientes ou eficientes, fato atestado pelos médicos que acompanham o caso, existindo, no País, tratamento experimental, em instituição de reputação científica reconhecida, com indicação para a doença, a seguradora ou operadora deve arcar com os custos do tratamento, na medida em que este passa a ser o único de real interesse para o contratante, configurando o tratamento mínimo garantido pelo art. 12 da Lei. 3. Assim, a restrição contida no art. 10, I, da Lei 9.656/98 somente deve ter aplicação quando houver tratamento convencional eficaz para o segurado. (...)" (STJ - REsp: 1279241 SP 2011/0161099-4, Relator: Ministra Maria Isabel Gallotti, T4 - Quarta Turma, DJe 07/11/2014) 6. Dano moral. A indevida recusa de cobertura de seguro de saúde acarreta dano moral, visto que a resistência da seguradora agrava a aflição e o sofrimento experimentado pelo segurado, já fragilizado pela doença de que é portador. 6.1. Não se trata de simples inadimplemento contratual, mas sim desatendimento a necessidade urgente de saúde para tratamento de uma doença grave e fatal, com risco de o câncer progredir e colocar o paciente em risco de morte com o atraso do tratamento. 6.2. Precedente da Turma: "2. A negativa injustificada da cobertura securitária, em si tratando de contrato de saúde, nos casos de recomendação médica e quando indispensável ao restabelecimento clínico do segurado, causa abalo moral in re ipsa, porquanto viola direitos da personalidade do paciente. Precedentes do Colendo STJ e desta eg. Corte. (...)". (20140111574498APC, Relator: Leila Arlanch, 2a Turma Cível, DJE: 27/11/2015). 7. Quantum do dano moral. A indenização por danos morais tem um caráter punitivo-pedagógico, de forma que os autores da ofensa sejam desestimulados a reiterar sua prática, além do caráter compensatório, que visa a reparação do dano sofrido pela vítima. 7.1. Considerando as circunstâncias do caso, vislumbro razoável e proporcional o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), necessário e suficiente para minimizar o dano sofrido e para servir de desestímulo para que a conduta não seja reiterada. 8. Apelo provido. (Acórdão 1165766, 07230069320188070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 24/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Aliado a isso, tem-se, ainda, por outro ângulo, reconhecida a probabilidade de provimento do recurso, visto que remansosa jurisprudência desta Corte, a qual me filio na íntegra, entende ser abusiva a conduta da operadora/administradora do plano de saúde em negar autorização ao fornecimento de medicamento necessário ao tratamento indicado pelo médico assistente. Nesse sentido, confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO. MEDICAMENTO XELODA (CAPECITABINA). EXCLUSÃO CONTRATUAL DA COBERTURA DE FORNECIMENTO PARA UTILIZAÇÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os contratos celebrados com planos ou seguros de saúde estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor, tratando-se de relação de consumo atinente ao mercado de prestação de serviços médicos. 2. As operadoras dos planos de saúde não podem decidir o tipo de tratamento mais adequado para o beneficiário, pois essa atribuição é do médico, profissional de saúde apto a determinar qual a melhor terapêutica a ser dispensada no caso concreto que, na hipótese, envolve o fornecimento de medicação para tratamento quimioterápico, para utilização domiciliar. 3. A recusa indevida de fornecimento de medicação (Xeloda), cuja ausência de manipulação é capaz de causar severo agravamento na situação clínica do paciente, extrapola o mero aborrecimento decorrente do inadimplemento contratual e importa em violação da esfera jurídica extrapatrimonial da parte, razão pela qual é devida a compensação pelos danos morais suportados. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.1077937, 20170110521048APC, Relator: ALVARO CIARLINI 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/02/2018, Publicado no DJE: 01/03/2018. Pág.: 273/277) (destacou-se) CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DO CDC. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO EXPERIMENTAL. NÃO COMPROVAÇÃO. RECUSA INDEVIDA. OBRIGATORIEDADE DA COBERTURA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor as relações entre o segurado e plano de saúde privado, inteligência da Súmula 469 do Superior Tribunal de Justiça. II. No caso em apreço, ao ponderar as provas carreadas aos autos, verifico que, conforme indicação médica, há necessidade do tratamento e conseqüente impossibilidade de negativa de cobertura, posto que, diante do que restou prontamente debatido, diferentemente do que tenta induzir a ré-apelante, o medicamento apontado pelo médico é sim indicado para o caso e, por isso, não se trata de tratamento experimental. III. Não cabe à seguradora de saúde, mas sim ao médico que acompanha o tratamento, a análise do mérito dos métodos e dos tratamentos a serem aplicados ao paciente. IV. O fato da segurada ter que recorrer ao Judiciário para garantir o direito ao tratamento de saúde gera desgaste adicional a quem já se encontra em situação de debilidade física e psíquica, ensejando condenação por danos morais. V. Apelação Cível conhecida e não provida. VI. Sentença mantida. (Acórdão n.1071014, 07040913020178070001, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 31/01/2018, Publicado no DJE: 06/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacou-se) Por fim, em cognição sumária não exauriente, verifico a presença do periculum in mora, pois a não concessão do pretendido efeito suspensivo paralizaria o tratamento da agravante/autora e comprometeria, ainda mais, o seu já grave estado de saúde, podendo, inclusive, em caso de óbito, importar no próprio perecimento do direito objeto destes autos. Por fim, insta ressaltar que a tutela de urgência está fundada na teoria do risco-proveito da paciente/agravante e no fato de ser plenamente reversível por meio de eventual ação de cobrança dos valores relativos ao custeio da cirurgia. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência postulada. Dê-se conhecimento ao Juízo de origem dos termos da presente decisão. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.